Tribunal: TJMT
Processo: 1018169-64.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018169-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), Tiago Enrique da Silva Guaresi (EMBARGANTE), Daniela Bielenki Bender (EMBARGANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), TIAGO ENRIQUE DA SILVA GUARESI - CPF: 716.631.431-10 (EMBARGANTE), DANIELA BIELENKI BENDER - CPF: 708.789.391-21 (EMBARGANTE), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), PATRICE NOELI FROES SILVA - CPF: 717.768.690-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ERRO MATERIAL NA REFERÊNCIA AO NÚMERO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve decisão de indeferimento de efeito suspensivo a embargos à execução. Sustenta-se a existência de erro material, obscuridade e contradição, especialmente quanto ao número do processo de origem, à qualificação da posse de imóvel rural e à interpretação das declarações de imposto de renda dos embargantes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a referência equivocada ao número do processo originário configura erro material passível de correção;

(ii) saber se a alegação de que os embargantes são arrendatários e não proprietários altera a conclusão do acórdão quanto à capacidade econômica; e

(iii) saber se houve má interpretação das declarações fiscais no tocante à receita bruta e eventual prejuízo.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se erro material na identificação do número do processo originário, o qual deve ser corrigido para constar o correto – 1001311-17.2025.8.11.0045 – sem impacto no mérito da decisão.

4. A distinção entre arrendatário e proprietário das terras não compromete o juízo sobre a capacidade econômica, pois a análise considerou outros elementos como a movimentação financeira e a declaração de imposto de renda.

5. A menção à receita bruta no valor de aproximadamente R$ 5,2 milhões, constante da declaração fiscal do exercício de 2025, não representa prejuízo, mas sim dados econômicos concretos e atuais que corroboram a ausência de risco de dano irreparável, afastando o cabimento de efeito suspensivo aos embargos à execução.

6. A tentativa de rediscutir o mérito, sem presença de omissão, obscuridade ou contradição, excede os limites dos embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

7. Inexiste caráter protelatório no recurso, motivo pelo qual se afasta a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para correção do erro material quanto ao número do processo originário.

Tese de julgamento:

1. É admissível a correção de erro material nos embargos de declaração sem implicar modificação no mérito da decisão embargada.

2. Não caracteriza obscuridade ou contradição a decisão que, fundamentadamente, afasta a alegação de incapacidade econômica com base em elementos concretos e atuais.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TIAGO ENRIQUE DA SILVA GUARESI
e
DANIELA BIELENKI BENDER
contra acórdão proferido em ID 310167879 que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em suas razões de ID 311534878, os embargantes alegam, em síntese, a existência de erro material, obscuridade e contradição no acórdão embargado, apontando os seguintes equívocos:

- Que o julgado teria mencionado equivocadamente outro processo (“Embargos à Execução n. 1008004-21.2024.8.11.0055”, da Comarca de Tangará da Serra), quando o correto seria 1001311-17.2025.8.11.0045, da Comarca de Lucas do Rio Verde;

- Que o acórdão incorreu em erro de fato, ao afirmar que os embargantes seriam proprietários de área rural, quando, na verdade, são arrendatários das terras pertencentes à Machado Homem Agropecuária Ltda.; e,

- Que o colegiado teria interpretado de modo equivocado o IRPF juntado aos autos, tomando como receita bruta o que seria, na verdade, prejuízo declarado, de R$ 5.734.252,97 (cinco milhões, setecentos e trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos).

Sustentam, ainda, que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, este último consubstanciado no comprometimento de sua atividade agrícola essencial à subsistência familiar.

Requerem o recebimento dos embargos com efeito suspensivo/ativo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a imediata suspensão dos atos executórios e proibindo a inscrição do nome dos embargantes em cadastros de inadimplentes até o julgamento final dos embargos à execução.

A embargada FIAGRIL LTDA apresentou contrarrazões em ID 320090354, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há qualquer vício no acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com a decisão desfavorável e tentativa de rediscussão do mérito.

Sustenta que o acórdão analisou corretamente a situação financeira dos embargantes com base nos elementos concretos e atuais, concluindo acertadamente pela ausência de risco de dano irreparável.

Requer, ainda, o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do recurso, com a condenação dos embargantes ao pagamento de multa.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

In casu
, os embargantes sustentam a existência de
erro material
,
obscuridade
e
contradição
no acórdão embargado, apontando três equívocos fundamentais: i) referência a processo estranho que tramita em comarca diversa; ii) interpretação equivocada quanto à propriedade dos imóveis mencionados; e iii) erro na leitura e interpretação das Declarações de Imposto de Renda.

No que concerne à alegada referência a processo estranho
, verifica-se que, de fato, no primeiro parágrafo da fundamentação do acórdão embargado, há menção ao processo n. 1008004-21.2024.8.11.0055, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra, quando, na realidade, o processo originário é o de n. 1001311-17.2025.8.11.0045, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Trata-se, portanto, de erro material que, embora não comprometa a essência do julgamento, merece ser corrigido para fins de precisão técnica e segurança jurídica.

Quanto à alegada interpretação equivocada sobre a propriedade dos imóveis
, da análise acurada dos documentos carreados aos autos, verifica-se que, de fato, os imóveis mencionados no acórdão embargado são objeto de contratos de arrendamento em favor dos embargantes, e não de sua propriedade.

Tal circunstância, contudo, não altera a conclusão do julgado, uma vez que a capacidade econômica dos embargantes foi aferida não apenas pela suposta propriedade dos imóveis, mas pelo conjunto de elementos probatórios, incluindo as declarações de imposto de renda e a movimentação financeira demonstrada nos autos.

No que tange à alegada interpretação equivocada das Declarações de Imposto de Renda
, os embargantes sustentam que o valor de cinco milhões de reais mencionado no acórdão corresponde a prejuízo e não a patrimônio ou lucro sobre a atividade rural.

Da análise do documento de ID 292875860, verifica-se que a Declaração de Imposto de Renda do embargante Tiago, referente ao exercício 2025, ano-calendário 2024, apresenta receita bruta de R$ 5.066.984,25 (cinco milhões, sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e despesas de custeio/investimento de R$ 3.811.597,88 (três milhões, oitocentos e onze mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos).

Portanto, o valor mencionado no acórdão embargado refere-se à receita bruta e não ao prejuízo, como alegado pelos embargantes.

Ademais, o documento de ID 292875858 demonstra que a embargante Daniela também apresentou receita bruta de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) no mesmo período, sem despesas de custeio/investimento declaradas.

Assim, a análise conjunta das declarações de imposto de renda dos embargantes revela uma receita bruta total de R$5.206.984,25 (cinco milhões, duzentos e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) no exercício 2025, ano-calendário 2024, o que corrobora a conclusão do acórdão embargado quanto à robusta capacidade econômica dos embargantes.

É certo que os embargantes apresentaram, com os embargos de declaração, documentos fiscais de exercícios anteriores que indicariam prejuízos na atividade rural, todavia, tais documentos não infirmam a conclusão do acórdão embargado, que se baseou na declaração mais recente e atual, referente ao exercício 2025, ano-calendário 2024, a qual demonstra expressiva receita bruta.

Nesse diapasão, embora se reconheça a existência de erro material quanto à referência ao número do processo originário, não se vislumbra obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique sua integração ou esclarecimento no que concerne à análise da capacidade econômica dos embargantes e à consequente ausência de risco de dano irreparável.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma exaustiva e fundamentada a questão relativa à presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, concluindo pela sua ausência, especialmente quanto à garantia do juízo, requisito expressamente previsto no ordenamento processual como condição
sine qua non
para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Ademais, quanto à probabilidade do direito, o acórdão embargado consignou, de forma clara e objetiva, que as alegações de vícios no título executivo e excesso de execução demandam dilação probatória, a ser realizada nos próprios Embargos à Execução, não sendo possível, naquele momento processual, extrair-se juízo seguro quanto à plausibilidade do direito invocado.

No que concerne ao perigo de dano, o acórdão embargado, após análise acurada dos elementos probatórios, concluiu pela sua ausência, considerando a robusta capacidade econômica dos embargantes, demonstrada pela expressiva receita bruta declarada no exercício 2025, ano-calendário 2024, o que afasta o risco de dano irreparável decorrente de eventual inscrição em cadastros de inadimplentes.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua integração ou esclarecimento, salvo quanto ao erro material relativo à referência ao número do processo originário, o qual, como já consignado, não compromete a essência do julgamento.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil como pleiteado pela embargada, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração de ID 310167879, sem efeitos infringentes, tão somente para corrigir o erro material constante do acórdão embargado, fazendo constar que o processo originário é o de n. 1001311-17.2025.8.11.0045, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, e não o de n. 1008004-21.2024.8.11.0055, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra, mantendo, no mais, o acórdão embargado em sua integralidade.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025